Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de numerário. contraditório. menor onerosidade. levantamento de valores. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, autorizou o levantamento de valores bloqueados em favor dos credores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de violação ao contraditório, à observância da menor onerosidade ao executado e à possibilidade de devolução dos valores penhorados.
III. Razões de decidir
3. A decisão que autorizou aos credores o levantamento de valores representa desdobramento lógico de decisões anteriores, em que foram rejeitados os argumentos do executado contra a penhora.
4. A manifestação anterior do executado foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, inexistindo violação ao contraditório.
5. O prazo para impugnação à penhora ainda estava em curso quando proferida a decisão agravada, mas os fundamentos do executado já haviam sido enfrentados em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso próprio.
6. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a ordem legal de preferência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 835.
7. A alegação de garantia integral da execução por outros bens não se sustenta, pois a avaliação dos bens indicados ainda está em curso, não havendo certeza quanto à suficiência para quitação da dívida nem quanto à efetividade de eventual leilão.
8. A penhora em rosto de outros autos representa mera expectativa de crédito, não configurando garantia efetiva da execução.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A autorização para levantamento de valores penhorados antes do decurso do prazo para impugnação não configura violação ao contraditório quando os fundamentos já foram enfrentados em decisão anterior, não impugnada por recurso próprio.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 489, §1o, inc. IV, 525, 797, 805, p.ú., 835.